Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. INOBSERVÂNCIA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. CELERIDADE. EFETIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A discussão relacionada à necessidade ou não de produção de prova oral já restou superada em razão do entendimento adotado por este órgão fracionário no julgamento da apelação anterior, sendo descabida a sua reavaliação pelo julgador de primeiro grau sem que tenha havido qualquer modificação das circunstâncias.
2. Patente a nulidade da sentença recorrida, que além de ignorar o julgamento proferido pelo órgão fracionário, prejudica a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, além de incorrer em novo cerceamento de defesa, o que torna impositiva a sua cassação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.